Tribunal: TJBA
Processo: 8007925-90.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007925-90.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARATULOG ARMAZENAGEM S/A

Advogado(s)
:
LUCAS BRITTO MEJIAS, ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO, FERNANDO EDUARDO SEREC, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, MONICA MENDONCA COSTA

AGRAVADO: B2W COMPANHIA DIGITAL

Advogado(s)
:
ANA TEREZA BASILIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo c/c com Declaratória de Rescisão Contratual. contrato de locação de galpão industrial. INADIMPLEMENTO DE obrigações não pecuniárias E DE parcelas de aluguéis vincendas após 12.01.2023, DATA em que foi
PROLATADA
a decisão que deferiu o processamento da Recuperação JudiciaL DA DEMANDADA
(PROCESSO nº 0803087-20.2023.8.19.0001), EM TRÂMITE perante a 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. decisão QUE TEM POR ESCOPO permitir que a AGRAVADA mantenha a sua estrutura física, incluídos os seus galpões, para desempenho de atividade empresarial, POSSIBILITANDO
assegurar o soerguimento do grupo econômico. imóvel locado. grande centro de distribuição. medida QUE implicaria demissão em massa de
E
MPREGADOS
, fato que estaria na contramão do ajuste previsto na Ata de Sessão de Mediação (id. 366677191), DO QUAL PARTICIPARAM O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, a Recorrida, a FORÇA SINDICAL, a CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES-CUT, a UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES – UGT, CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL – CTB, a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO (CNTC), a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO E SERVIÇOS DA CUT – CONTRACS e NOVA CENTRAL SINDICAL DE TRABALHADORES (NCST). AGRAVO IMPROVIDO. EMbargos de Declaração

(ID.
41750548) PREJUDICADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

n
º
8007925-90.2023.8.05.0000
, tendo como Agravante
ARATULOG ARMAZENAGEM S/A

e Agravada
AMERICANAS S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
julgando prejudicados os Embargos de Declaração (id.
41750548)
.